Tribunal: STF
Processo: RE 711304
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 640.671, sob a relatoria do Ministro Presidente, decidiu pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, da discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.